Tribunal: TJDFT
Processo: 0728832-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor/Apelante não ter atendido o comando judicial para informar o paradeiro do bem móvel indicado na inicial gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.